Tribunal: STF
Processo: RE 71690
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
- O Imposto de Circulação de Mercadorias não incide sobre pinho serrado. Precedentes. Aplicação da Súmula 536. 
Salvo quando não julgarem o mérito, sempre é cabível recurso extraordinário das decisões proferidas em mandado de segurança (Regimento Interno, art. 308, III). 
Recurso extraordinário provido.